Tribunal: TJMT
Processo: 0008364-42.2015.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008364-42.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SADI BERNARDO SANTIN - CPF: 172.466.441-72 (APELADO), ANA KAROLINE MELO SANTIN - CPF: 026.526.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN - CPF: 026.639.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSSON VINICIUS FERREIRA SANTIN - CPF: 062.894.311-37 (TERCEIRO INTERESSADO), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO), SADI BRUNO FREITAS SANTIN - CPF: 057.818.641-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ASSISTENTE), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ASSISTENTE), ELZENI APARECIDA MELO SANTIN (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE SADI BERNARDO SANTIN (APELADO), ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA - CPF: 788.273.291-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA - CPF: 788.273.291-53 (APELADO), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0008364-42.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Estado de Mato Grosso

Apelados:
Espólio de Sadi Bernardo Santin e outra

E M E N T A

ARROLAMENTO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO ITCD – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – TEMA 1074 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do §2o do art. 662. Inteligência do art. 659, §2º, do CPC.

No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN. Inteligência do Tema 1074 do STJ.

No caso, fica condicionado o registro/transferência dos bens a comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0008364-42.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Estado de Mato Grosso

Apelados:
Espólio de Sadi Bernardo Santin e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecido Sadi Bernardo Santin, homologou o plano de partilha apresentado, com fulcro no art. 659, do CPC, deixando de condicionar ao prévio recolhimento do ITCDMD, na forma do Tema 1074 do STJ, porém, condicionando a expedição de alvará de venda do imóvel ao referido tributo.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre arguindo, preliminarmente, a ocorrência de decisão surpresa, acarretando a nulidade do
decisum
, na forma dos arts. 9º e 10, ambos do CPC. No mérito, sustenta, que a r. sentença homologou a partilha realizada entre as partes sem exigir o pagamento dos tributos devidos ao fisco estadual, conforme exegese do art. 192, do CTN, gerando prejuízo ao Fisco Estadual. Requer a reforma da r. sentença, para que seja exigido dos apelados o comprovante de pagamento dos tributos devidos e certidões negativas do fisco estadual.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 180129505), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0008364-42.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Estado de Mato Grosso

Apelados:
Espólio de Sadi Bernardo Santin e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Iltenir Ferreira de Queiroz de Moura ajuizou ação de arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecido Sadi Bernardo Santin, tendo a douta magistrada
a quo
homologado o plano de partilha apresentado, com fulcro no art. 659, do CPC, deixando de condicionar ao prévio recolhimento do ITCDMD, na forma do Tema 1074 do STJ, porém, condicionando a expedição de alvará de venda do imóvel ao referido tributo (id.

180129444).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorre arguindo, preliminarmente, a ocorrência de decisão surpresa, acarretando a nulidade do
decisum
, na forma dos arts. 9º e 10, ambos do CPC.

De pronto, destaco que a referida liminar se confunde com o mérito da questão, motivo pelo qual com ele será analisada.

No mérito, sustenta, que a r. sentença homologou a partilha realizada entre as partes sem exigir o pagamento dos tributos devidos ao fisco estadual, conforme exegese do art. 192, do CTN, gerando prejuízo ao Fisco Estadual. Requer a reforma da r. sentença, para que seja exigido dos apelados o comprovante de pagamento dos tributos devidos e certidões negativas do fisco estadual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, observo que a celeuma não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 659, § 2º, do CPC, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§2º - Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.”

Não obstante, o art. 662, §2º, do CPC, também é esclarecedor, vejamos,
verbis
:

“Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§2º - O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

Por outro lado, não se desconhece que o art. 192, do CTN, dispõe que
“Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.”

Entretanto,
in casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que a douta magistrada condicionou a expedição de alvará de transferência do imóvel para o comprador ao recolhimento do ITCMD (id. 180129444), não havendo que se falar em negativa de vigência da legislação em vigor e muito menos em prejuízo para o Fisco Estadual.

Na verdade, o c. STJ ao fixar o Tema 1074, elucidou todas as celeumas envolvendo a matéria, senão vejamos:
“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
.

À vista disso, pelo que se verifica na espécie, reafirma-se que fica condicionado o registro/transferência dos bens a comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO DE BENS – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC.

Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido
.”
(TJMT, RAC n. 57.272/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.04.2018 – negritei)

Logo, repiso que inexiste prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN, consoante alegado pelo recorrente, ante a possibilidade de lançamento dos tributos eventualmente existentes pelo fisco estadual, sob pena de ser impossibilitada a alienação do bem.

À vista disso, resta evidente a inexistência de qualquer afronta ao quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024